Tribunal: TJMT
Processo: 1025034-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025034-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), JOMAR ALVES ALMEIDA - CPF: 568.425.031-91 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS MÉDICOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉ-JULGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao apreciar pedido de tutela de urgência em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente, indeferiu a medida liminar e analisou documentos médicos apresentados, concluindo pela ausência de elementos suficientes para a concessão do benefício.

2.

Sustenta-se que o juízo de origem teria adentrado indevidamente no mérito da demanda, configurando prejulgamento e parcialidade, razão pela qual se requer a nulidade parcial da decisão e redistribuição do feito a outro magistrado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a análise de documentos médicos, em sede de tutela de urgência, configura prejulgamento capaz de caracterizar suspeição do magistrado, ensejando redistribuição do feito, e se houve violação ao dever de fundamentação (CPC, art. 489, § 1
o
).

III. Razões de decidir

4. A apreciação de documentos constantes dos autos para aferir a presença dos requisitos do art. 300, do CPC não implica prejulgamento, tratando-se de análise sumária própria da fase processual, sem caráter definitivo.
5. A decisão recorrida expôs, de forma clara e objetiva, os fundamentos para o indeferimento da tutela, não havendo omissão, contradição ou fundamentação genérica, afastando-se a alegada violação ao art. 489, § 1
o
, do CPC.

6. A suspeição do magistrado exige demonstração objetiva de comprometimento de sua imparcialidade (CPC, art. 145), não sendo suficiente o inconformismo da parte com o teor da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “A análise de documentos médicos, em sede de cognição sumária, para aferir a presença dos requisitos da tutela de urgência, não configura prejulgamento nem caracteriza causa de suspeição do magistrado, ausente prova objetiva de comprometimento da imparcialidade.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 145, 300 e 489, § 1
o
.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jomar Alves Almeida, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente n. 1003175-19.2025.8.11.0004, indeferiu a tutela de urgência pleiteada e adentrou ao mérito da ação, demonstrando indícios de parcialidade (id. 302626890, págs. 02/03).

O Agravante sustenta que a decisão combatida extrapolou os limites da cognição sumária ao adentrar no mérito da demanda, emitindo juízo valorativo acerca de documentos médicos sem a realização de perícia judicial, o que configuraria violação ao artigo 489, §1
o
, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Afirma que a análise prematura de mérito compromete a imparcialidade do Julgador e afronta o devido processo legal, razão pela qual requer a redistribuição dos autos a outro Magistrado, nos termos do artigo 145, inciso I, do CPC.

Postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal, argumentando que já foi reconhecido como beneficiário dessa prerrogativa em outro agravo de instrumento e que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, exercendo atividade informal, sem vínculo empregatício ou renda fixa, além de possuir baixa escolaridade, o que dificultaria sua recolocação no mercado de trabalho.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade parcial da decisão impugnada, com o afastamento do juízo de valor antecipado, bem como a remessa do feito a outro Magistrado da mesma Comarca, mantendo-se, contudo, o indeferimento da liminar, quanto ao mérito do pedido. Solicita, subsidiariamente, a abertura de prazo para manifestação do Juízo de origem, nos termos do art. 146, §1
o
, do CPC.

Em vista da ausência de pedido liminar, determinei o processamento do Recurso (id. 302910364, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 304397851, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Jomar Alves Almeida insurge-se contra a decisão, prolatada na
Ação Previdenciária n. 1003175-19.2025.8.11.0004,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência e adentrou ao mérito da ação, demonstrando indícios de parcialidade.

Denota-se dos autos de origem que Jomar Alves Almeida propôs a Ação Previdenciária Para Concessão de Auxílio-Acidente, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, salientando que foi vítima de um acidente de trabalho quando fazia entregas para o supermercado que trabalhava, recebendo o benefício até 28/02/2018, quando fora cessado.

Defendeu, na inicial, que o INSS tinha o dever legal de conceder automaticamente o benefício de auxílio-acidente, porque em 27/09/2018 fora reconhecida a existência de sequelas.

O Magistrado singular, ao receber a inicial, determinou a
emenda à inicial, para esclarecer nos autos o período em que percebeu benefício previdenciário de auxílio-doença; comprovar o indeferimento administrativo à luz do atual estado de saúde do autor; e comprovar o montante que entende devido por meio de cálculos de correção monetária e atualização.

O Autor/Agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1023717-70.2025.8.11.0000, sendo concedido o pedido de antecipação da tutela recursal, para afastar a exigência da emenda à inicial.

Em cumprimento ao
decisum
desta Corte de Justiça, o Magistrado analisou o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
No presente caso, da análise dos documentos trazidos, não se extraem elementos que evidenciem a alegada sequela, por consequência, o direito ao benefício.

Apesar dos laudos médicos trazidos (Id. 187247814), não há claro elementos a evidenciar as sequelas, mesmo que mínimas, a amparar a concessão do benefício.

Diante disso, indefiro a tutela de urgência.
”
(Sic).

Contra essa decisão, Jomar Alves Almeida interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravante sustenta que a decisão atacada, ao analisar documentos médicos e concluir pela inexistência de elementos a evidenciar sequelas decorrentes do acidente, teria emitido juízo valorativo definitivo, sem prévia produção de prova pericial, comprometendo a imparcialidade e violando o disposto no artigo 489, §1
o
, incisos I e II, e no artigo 145, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e, por isso, requer a nulidade parcial do ato e a redistribuição do feito a outro Juízo da mesma Comarca.

Analisando detidamente os autos de origem e a argumentação esposada pelo Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento.

Com efeito, a decisão agravada limitou-se a examinar, em sede de cognição sumária, os elementos constantes dos autos para verificar a presença dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC, imprescindíveis à concessão da tutela de urgência.

O Magistrado singular, ao constatar que os documentos apresentados não eram suficientes, naquele momento processual, para demonstrar a probabilidade do direito invocado, cumpriu o dever de fundamentar, sem emitir conclusão definitiva sobre o mérito da demanda.

A referência aos laudos médicos juntados não configura prejulgamento, tratando-se de análise necessária para a aferição da plausibilidade da pretensão, compatível com a fase processual e que não impede, em momento oportuno, a realização de prova técnica.

A decisão recorrida não firmou tese jurídica ou afastou, de modo irreversível, a possibilidade de reconhecimento do direito postulado, mas apenas apontou a ausência, em caráter provisório, de elementos que justificassem a antecipação dos efeitos da tutela.

Da mesma forma, não verifico violação ao artigo 489, §1
o
, do CPC, visto que o provimento jurisdicional enfrentou diretamente a questão submetida, qual seja, a presença ou não de elementos probatórios aptos a embasar a medida urgente, e, expôs, de forma clara, as razões que levaram ao indeferimento do pleito, não havendo omissão, contradição ou fundamentação genérica.

Igualmente, inexiste demonstração de causa de suspeição ou impedimento nos termos do artigo 145, do CPC, uma vez que a alegação de parcialidade não se apoia em fato objetivo que comprometa a neutralidade do Julgador, revelando-se mero inconformismo com a decisão prolatada.

O exercício regular da jurisdição, ainda que contrário ao interesse da parte, não autoriza a redistribuição do processo a outro magistrado, providência excepcional que exige prova concreta de risco à imparcialidade, o que não foi apresentado pelo Recorrente.

Por tais considerações, o não provimento do presente Agravo é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jomar Alves Almeida, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025